Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716667-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CEZAR BATISTA MEIRELES AGRAVADO: PORFIRIO MARQUES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO CEZAR BATISTA MEIRELES contra a decisão que afastou a alegação de prescrição formulada, conforme se infere, verbis: “Trata-se de ação ajuizada por PORFIRIO MARQUES DE MELO em desfavor de ANTONIO CEZAR BATISTA MEIRELES, partes qualificadas nos autos. O autor alega, em suma, que o imóvel objeto da ação foi objeto de reintegração da posse em favor da CODHAB, mas que foi induzido a erro pelo réu, pois o adquiriu como sendo imóvel próprio e desembaraçado. Defende que adquiriu as loja 01 e sala 104 do réu, tendo esta última sofrido reintegração de posse, sendo certo que a loja 01 somente não foi reintegrada porque o autor foi obrigado a firmar contrato de compra e venda particular com a CODHAB. Defende que não há registros na certidão de ônus do imóvel, no que tange à rescisão contratual entre CODHAB e réu; e que o réu funcionava como "laranja" da empresa Grupo Planeje de Construções LTDA, tendo em vista que constituiu seus sócios como procuradores. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer: a) a concessão de tutela antecipada com a finalidade de penhorar valores nos autos de no 0004882-75.1996.8.07.0001, em trâmite na 7a Vara de Fazenda Pública do DF; b) a declaração de nulidade do negócio jurídico realizado entre autor e réu, por intermédio de seus prepostos, devendo as partes retornarem ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos; c) a devolução da importância de R$ 60.000,00 em relação à Loja 01, corrigido monetariamente e com juros de mora, sendo o valor atualizado de R$ 1.588.213,08; d) a devolução de R$ 10.000,00 em relação à sala 104, sendo o valor atualizado de R$ 147.418,15; e) a liberação em favor do autor dos valores bloqueados; f) a condenação ao pagamento de danos morais na monta de R$ 200.000,00; g) caso não entenda pela declaração de nulidade, que seja decretada a rescisão contratual. Decisão de tutela antecipada no ID 174974232 deferiu o pedido, para penhorar valores nos autos de no 0004882-75.1996.8.07.0001, em trâmite na 7a Vara de Fazenda Pública do DF. Audiência de conciliação do art. 334 do CPC infrutífera, ID 182441790. O réu ofertou defesa, modalidade contestação no ID 185142378, alegando preliminarmente, a prescrição. No mérito, aduz que que o autor conhecia os riscos da evicção, por isto não deve ser indenizado, posto que não adotou medidas positivas a fim de averiguar a regularidade do imóvel, já que o contrato realizado com a CODHAB possuía cláusula de retrovenda. Defende que esse contrato foi averbado na matrícula do imóvel, inclusive com a cláusula de retrovenda, sendo certo que, quando da aquisição pelo autor, já havia ocorrido a rescisão contratual pela inadimplência. Aduz que na ausência da rescisão contratual, o contrato retornaria à CODHAB por força da cláusula de retrovenda, por isso o autor não age de boa-fé. Também sustenta a a ausência do dever de indenizar. Requer, por fim, o julgamento pela improcedência dos pedidos. Réplica, ID 188523765, reiterando os argumentos da inicial. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. No que tange à prejudicial de prescrição, entende-se que deve ser rejeitada, isto porque se discute a nulidade do contrato firmado entre as partes, sendo certo que o negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo, nos termos do art. 169 do Código Civil. Portanto, REJEITO a prejudicial de mérito. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, haja vista que a discussão se restringe ao direito aplicável, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para sentença”. O agravante aponta equívoco na decisão agravada, ao argumento de que prescrição suscitada no processo de origem se refere à pretensão de reparação civil relativa a uma evicção que o agravado sofreu em razão da rescisão contratual ocorrida em 1996, e não, à nulidade do contrato. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, no intuito de evitar a prolação da sentença sem a devida análise da prescrição. Postula, ainda, a reforma da r. decisão a quo, a fim de reconhecer a referida prejudicial de mérito, para determinar a inexigibilidade da reparação civil relativa à evicção ocorrida, cujo conhecimento por parte do agravado ocorreu há quase 30 anos. DECIDO Na forma do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal expressão concede ao relator o exame do juízo de admissibilidade quanto à presença dos pressupostos de admissibilidade, inclusive de forma monocrática. O artigo 1.015 do CPC traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Infere-se que apesar de a jurisprudência conferir ao art. 1.015 do CPC status de taxatividade mitigada e, assim, possibilitar interposição de agravo de instrumento em casos não constantes no rol, certo é que tal se restringe àquelas decisões em relação às quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente, ou seja, somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Essa interpretação esta sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT (Tema 988): “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Na espécie, verifica-se que a insurgência do agravante direciona-se à decisão que afastou a prescrição. Nesse ponto, importante considerar que não há lei que ampare a interposição do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a prejudicial de prescrição, mas tão somente a que a acolhe, por ser matéria que deve ser analisada em futura e eventual apelação, nos termos do art. 1.009, §§ 1o e 2o, do CPC, sem qualquer prejuízo à parte. A propósito, confira-se os seguintes arestos deste e. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" pode ser extraída já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1293638, 07191557820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 10/11/2020.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto à rejeição da tese de prescrição, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, bem como quanto à inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de interesse recursal. 2. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 3. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (Acórdão 1275408, 07128966720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RECOMPOSIÇÃO DESALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO SANEADORA.PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSOQUANTO AO TEMA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVONECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE PEDIR LIGADA À ATUAÇÃO DO BANCODO BRASIL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA.DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso na parte em que trata da rejeição da prejudicial de prescrição, pois não inserida no rol do art. 1.015 do CPC e por se tratar de matéria que pode ser objeto do recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato à parte requerida. 2. Nos moldes da Lei Complementar no 26/1975 e do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, enquanto o Banco do Brasil atua como operador/administrador das contas do PASEP, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar no 8, de 3/12/1970, com atribuição de arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor. 3. Afasta-se o argumento de que a União deve compor o pólo passivo da demanda e tampouco que os autos deverão ser remetidos para a Justiça Federal, uma vez constatado que os argumentos apresentados na inicial apontam falha do Banco do Brasil, e não do Conselho Diretor do Fundo de Participação (órgão vinculado ao Ministério da Fazenda). 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão 1269062, 07067925920208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020.) Ressalte-se, destarte, que a prejudicial de mérito, malgrado não legitime a interposição de agravo de instrumento, pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que não haverá qualquer prejuízo à recorrente com a rejeição do presente recurso. Com efeito, de acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC”. (Manual de direito processual civil – volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator